Tribunal: STF
Processo: ARE 1430187
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO REGIMENTAL CONTRA A MESMA DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE, OU SINGULARIDADE, DOS RECURSOS. NÃO SE CONHECE DE UM SEGUNDO RECURSO MANEJADO EM FACE DA MESMA DECISÃO, APERFEIÇOADA A PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 



    Vistos, etc.



    Referente à Petição STF nº 37.529/2023 (id:4744b52e):



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Suprema Corte, publicada em 11.04.2023, que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    Publicada a decisão ora agravada (eDoc. 110 - id:0d6f8073), a Defesa, em 14.4.2023, opôs embargos de declaração (eDoc. 114 - id:8a757920) e, em 17.4.2023, interpôs o presente agravo regimental (eDoc. 121 - id:27fbb58a).



    É o breve relatório.



    Decido.



    O recurso não merece conhecimento. 



    Na espécie, a agravante apresentou dois recursos contra a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário com agravo: embargos de declaração e agravo regimental, a ensejar o conhecimento apenas do primeiro recurso protocolizado, com a consequente preclusão consumativa quanto ao segundo.



    Nesse diapasão, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, ou singularidade dos recursos, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. Colho precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS CONCOMITANTEMENTE DA MESMA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PUBLICADO EM 25.6.2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos” (RE 924.435 ED/DF, de minha lavra, 1ª Turma, DJe 29.8.2016).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE DOIS (02) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS INADMISSIBILIDADE OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EXAME DO PRIMEIRO RECURSO AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO RECURSO IMPROVIDO. O PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS. - O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetíveis de conhecimento os demais recursos, quando interpostos contra a mesma decisão. Doutrina. O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. - O recurso de agravo a que se referem os arts. 545 e 557, § 1º, ambos do CPC, deve infirmar todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão agravada. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes” (ARE 711.664-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 13.11.2012). 



    “Agravo regimental no agravo regimental do agravo de instrumento. Matéria criminal. Múltiplos recursos contra a mesma decisão. Impossibilidade. Princípio da unirrecorribilidade, ou singularidade, dos recursos. Precedentes. Embargos de declaração opostos por meio eletrônico. Original protocolado fora do prazo legal. Recurso intempestivo. Precedentes. Regimental não provido. 1. Diante do princípio da unirrecorribilidade, ou singularidade, é incabível que contra a mesma decisão se interponha mais de um recurso, ressalvadas as hipóteses legais. 2. Consideram-se intempestivos os embargos de declaração opostos por via eletrônica dentro do prazo legal cuja versão impressa seja protocolada nesta Corte somente depois de expirado o prazo legal do art. 2º da Lei nº 9.800/99. 3. Agravo regimental não provido” (AI 2.285-AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 25.6.2012). 



    “RECURSO – INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA – PRECLUSÃO. A interposição, pela parte, de dois recursos contra decisão implica a inadmissibilidade do segundo, considerada a preclusão consumativa e a unirrecorribilidade recursal (…)” (RHC 139.307/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 05.6.2020).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE MOTORISTA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 32/2001 E LEI ESTADUAL Nº 10.426/1990. SÚMULAS 279 E 280/STF. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Hipótese que envolve a interpretação de lei local e a análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (incidência das Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 2. Em face do princípio da unirrecorribilidade, não se conhece do segundo agravo regimental interposto contra a mesma decisão. Precedente. 3. Desprovimento do primeiro agravo regimental. Não conhecimento do segundo agravo regimental” (ARE 764.596-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.11.2015).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. É intempestivo o recurso interposto em data anterior à publicação do acórdão recorrido. Precedentes. 2. Exercido o direito de recorrer através da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões em nova peça recursal, em face da preclusão consumativa. 3. A interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão caracteriza violação do princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade. 4. Embargos rejeitados” (RE 421.960 AgR-ED/RS, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe 16.8.2007).



    Ante o exposto, não conheço do agravo interno (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente